Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-53.2021.8.11.0027
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000597-53.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 005.761.561-67 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), GENICLEIA SANCHES DA SILVA - CPF: 031.328.411-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
TESE DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. TRÁFICO NA MODALIDADE “DISQUE-DROGAS” - “FORMIGUINHA”. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença
proferida pela
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que condenou
o réu
pelos crimes

previstos
n
os
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69, CP),
à
pena
de
9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de
1.400 dias-multa. A defesa pleiteia
a
absolvição por insuficiência de provas, subsidi
ariamente, a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas,
a
fixação da pena-base no mínimo legal e
a
substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (
iii
) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada; (
iv
) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente da quantidade
de droga
apreendida, bastando a comprovação da destinação mercantil, como no caso do tráfico “formiguinha”.

A materialidade e a autoria restam comprovadas por
L
audos
P
ericiais,
R
elatórios de
I
nvestigação, interceptações telefônicas e depoimentos coerentes de policiais e de usuária que adquiriu entorpecentes do apelante, em harmonia com os demais elementos probatórios.

O
modus operandi
do apelante, caracterizado pela modalidade “disque-drogas”, com entregas em domicílio e uso de códigos em conversas telefônicas, evidencia
a
traficância organizada, afastando a alegação de porte para uso próprio.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico encontra respaldo na prova de vínculo estável e permanente entre o apelante, sua companheira e outros integrantes, com divisão de tarefas e atuação conjunta nas cidades de Itiquira e Pedra Preta.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável, pois as circunstâncias da apreensão e os diálogos interceptados demonstram inequívoca destinação mercantil da droga, não sendo suficiente a pequena quantidade encontrada para descaracterizar o tráfico.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com elevação moderada da pena-base em razão dos maus antecedentes, sendo legítimo afastar a fixação no mínimo legal diante da reiteração delitiva específica.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a reprimenda supera o limite de 4 anos do art. 44, I, do CP, e o apelante ostenta reincidência específica, não preenchendo os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas se configura ainda que apreendida pequena quantidade de entorpecente, quando as demais circunstâncias do caso demonstram
a
destinação mercantil.

Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar
a
condenação.

A associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente com finalidade específica de comercializar drogas, sendo autônoma em relação ao crime de tráfico.

A existência de maus antecedentes autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o
quantum
supera 4 anos e o réu ostenta reincidência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 33, §2º, “a”, 44 e 59; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 775.632/PA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ,
AgRg
no HC 588.592/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.10.2020,
DJe
12.11.2020; TJMT, Ap. Crim. 0020073-43.2019.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.04.2024; TJMT, Ap. Crim. 0027686-91.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
úlio
C
esar da
S
ilva

contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

A sentença recorrida fundamentou-se na existência de prova material (relatórios de investigação,
B
oletins de
O
corrência,
T
ermos de
A
preensão,
L
audos
P
ericiais) e prova testemunhal (especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da investigação) que evidenciaram a atuação do acusado na comercialização de entorpecentes na modalidade "disque-drogas", concluindo pela ocorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.

Em suas razões recursais, a defesa alega, em síntese: a) insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico
de drogas
e associação para o tráfico, por ausência de provas da destinação comercial da droga apreendida; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; c) fixação da pena-base no mínimo legal; e d) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a comprovação da materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a impossibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, bem como a adequação da dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A
douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Júlio Cesar da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 1.400 dias-multa.

O apelante pleiteia, em síntese: (i)

absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por ausência de provas; (
ii
) subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas; (
iii
) fixação da pena-base no mínimo legal; e (
iv
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Passo à análise detalhada das teses defensivas.

I
I
.

DA TESE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.

A
.1.
Do crime de tráfico de drogas (A
rt
. 33 da
L
ei
nº
11.343/06):

A defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a pequena quantidade de droga apreendida (1,203g de maconha) seria destinada ao consumo pessoal, e não à mercancia. Pleiteia, assim, a absolvição ou,
subsidiariamente, desclassificação
para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório,
entendo
que o pleito defensivo não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Relatório de investigação,
B
oletins de
O
rrências
,
T
ermos de Apreensões, Laudo Pericial Preliminar n° 200.02.04.2015.1168,
L
audo
P
ericial n° 3.14.2015.19986-01,
L
audo
P
ericial
P
reliminar n° 200.2.04.2015.006334-01,
L
audo
P
ericial n° 3.14.2015.20461-01, que atesta a presença de
Cannabis sativa L
. (maconha), além de relatórios de busca e apreensão domiciliar e relatórios de interceptação telefônica. O Laudo Pericial n° 3.14.2015.20461-01, acostado aos autos, comprova que a substância apreendida na residência do réu era maconha, entorpecente proscrito pela Portaria SVS/MS nº 344/98, caracterizando a infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A autoria, por sua vez, também é inequívoca.

O
apelante
foi identificado como responsável pela comercialização de entorpecentes na cidade de Itiquira/MT, em situação que revela indicativos robustos de destinação mercantil. Embora a quantidade de droga apreendida tenha sido pequena (1,203g de maconha), as investigações policiais, que duraram meses, revelaram que o apelante atuava na modalidade "disque-drogas".

Os depoimentos colhidos, notadamente dos policiais que participaram da investigação,
afirmaram
com precisão que o réu comercializava drogas juntamente com sua companheira,
G
enicléia
S
anches da
S
ilva
, com divisão
e definição
de tarefas.

O investigador de polícia Valdemir de Souza Dourado apresentou depoimento coerente e linear em juízo, narrando de forma pormenorizada os fatos, conforme transcrição do seu relato
(ID. 295038428)
:

(...)
Sim senhor, participei das investigações. Entre o mês de maio e junho de 2015,
chegaram
pra
gente várias informações dando conta de que algumas pessoas teriam vindo da cidade de Rondonópolis, Pedra Preta e estariam aqui em Itiquira praticando o tráfico de drogas. A gente passou a investigar, dentre essas pessoas estariam a pessoa de
Julio
Cesar e sua esposa
Genicleia
, a gente monitorou, levantou alguns endereços, levantamos o endereço deles, levantamos alguns números de telefones, porque na época algumas pessoas passaram para a gente que eles atendiam através do Disque Drogas, fez o relatório, passou para a autoridade policial, na época ele representou pela interceptação telefônica daqueles números que a gente fez o relatório, bem como busca nas residências na época. A gente continuou monitorando, durante as investigações foi identificado, após a NI passar o relatório para a gente,
foi identificado uma usuária, senhora Dinha, conhecida por Dinha, o nome dela é Zilda, foi identificada essa pessoa, ela foi ouvida, na época ela até confirmou que comprou a droga da pessoa de
Julio
, através do telefone, até indicou o endereço onde pegou a droga, a gente cumpriu uma busca na residência do senhor
Julio
, na época foi localizado uma porção de uma substância aparentando ser maconha,

na época ele nem estava quem atendeu a gente foi a esposa
del
e
.

No relatório do NI, há várias conversas da pessoa de
Julio
com usuários, que não foram identificados, com uma pessoa de Luiz Tiago, vulgo Luizinho, na época era um reeducando que se encontrava custodiado na cadeia pública de Pedra Preta, esse era o indivíduo que fornecia entorpecente para a pessoa de Júlio, lá na Pedra Preta ele tinha alguém aqui fora, até a esposa dele era citada na época, que era quem fazia entrega para as pessoas aqui fora. Esse reeducando mantinha o contato com a pessoa de Júlio, e há outras mensagens SMS que a pessoa de Júlio também trocava com usuários, fornecendo entorpecentes.
Assim que a gente cumpriu mandado de busca na residência dele, ele já deu um jeito de ir embora da cidade, ficou poucos dias e foi embora da cidade, provavelmente para Pedra Preta, foi de lá que ele veio, a gente não conseguiu fazer a prisão dele em flagrante, nem da esposa dele. (...)
Nos localizamos apenas uma porção de uma substância aparentando ser maconha.
(...)
Nós conversamos com usuários e na época o telefone dele estava interceptado, a gente acompanhava as conversas dele.
(...)
.

Do mesmo modo, ao ser inquirido em juízo, o investigador Rodrigo
Coiado

Raysaro
, que participou da investigação, confirmou a prática do tráfico
de drogas
pelo réu

(ID. 295038428)
:

(...) Nós tivemos a informação de que um homem teria vindo com a esposa da cidade de Pedra Preta para comercializar entorpecente na cidade de Itiquira, durante as investigações nós chegamos ao nome do
Julio
Cesar da Silva e da esposa dele
Genicléia
Sanches da Silva
. Segundo a pessoa que nos informaram, são usuários, eles nos disseram que o
Julio
fazia entrega do entorpecente tanto na residência dele, como no modo Disque Droga, eles ligavam, combinavam um local para que fosse feita a entrega do entorpecente
. Na época, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica e busca e apreensão na residência do
Julio
Cesar, o que foi deferido pela justiça. Consta nos autos, no relatório do núcleo de inteligência, uma grande,
inúmeras conversas do Júlio com outros traficantes negociando entorpecentes para que fosse revendido na cidade de Itiquira, bem como foi identificada uma usuária que solicitou entorpecente pelo modo Disque Droga e o
Julio
foi até o local em que ela estava para fazer a entrega desse entorpecente
, consta o depoimento dela nos autos. Foi cumprido o mandado de busca na residência do
Julio
, na ocasião ele não estava, estava só a
Genicléia
, esposa dele, na ocasião foi localizado apenas uma porção de maconha. Após o cumprimento desse mandado de busca,
o casal se mudaram
da cidade de Itiquira, doutor. (...) Nós analisamos pela interceptação que foi feito relatório do núcleo de inteligência, ele sempre estava na cidade de Pedra Preta conversando com o traficante identificado pelo nome de Luizinho e adquiria o entorpecente, retornava logo em seguida a cidade de Itiquira. (...)
.

O investigador Willian de Souza Costa, também ouvido em juízo, confirmou que o réu era o líder do grupo e coordenava a distribuição de entorpecentes
(ID. 295038428)
:

(...)
O
Julio
Cesar, na época ele era meio que liderança, ele coordenava as ações do grupo. Ele recebia droga,
distribuia
para alguns pontos de vendas, algumas casas, alguns bares, utilizava o veículo que acho que foi apreendido logo depois em uma outra operação, mas ele
distribuia
o entorpecente.
(...) Como na maioria das mulheres, ela cuidava muito da contabilidade, da entrega quando ele não estava, entregava para o pessoal que ia buscar, os revendedores no caso, dono das outras bocas de fumo. (...) Tinha, tinha monitoramento da residência, durante a noite, madrugada, tinha muita movimentação. (...)
Teve momentos que ele vendia na própria residência, que o pessoal ia retirar lá, alguns usuários pequenos assim e teve momentos que a gente
presenciou ele
fazendo as entregas. (...)
Sim, muita gente, entrava, saia, entrava, saia, muito rápido. (...) Pelas investigações que a gente fez, pelas entregas, pelos relatos de usuários, por essas outras coisas que foram relacionadas ao
Inquérito. (...)
O monitoramento dos veículos, a movimentação. (...)
.

De suma importância citar o teor do
Enunciado n°

8 da TCCR
, que dispõe que os depoimentos dos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são aptos a embasar

a condenação criminal:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Além dos depoimentos dos policiais, a usuária Zilda Aparecida Marques
,
vulgo "Dinha" confirmou, na fase policial, ter adquirido entorpecentes do apelante
(ID.
60040192
)
:

(...)
QUE em relação a ligação do dia 19/07/2015, as 13:57 horas com o interlocutor 066 9687-2866 a declarante confirma ter sido uma das interlocutores da ligação e que falou com um traficante de nome JULIO; QUE na ocasião a declarante encomendou e lhe foi entregue uma porção de entorpecente tipo "peteca" de cocaína, pagando a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), sendo o produto destinado a seu uso pessoal: QUE a entrega
foi realizada defronte ao açougue dois irmãos, sendo que na ocasião JULIO estava sozinho num veículo branco
;
(...)
.

Embora em juízo a testemunha tenha afirmado não se recordar dos fatos
(ID. 295038428)
, ela confirmou que a assinatura constante no termo de depoimento prestado na fase policial era sua, o que confere credibilidade ao depoimento anteriormente prestado
.

Tal depoimento, somado aos demais elementos probatórios, reforça a conclusão de que o apelante efetivamente praticava o tráfico de drogas, utilizando-se da modalidade "disque-drogas" para comercializar entorpecentes.

Conforme detalhado nos relatórios de investigação (ID. 295037887 e ID. 295037888), o apelante foi monitorado por período considerável, sendo identificado como integrante de um grupo dedicado ao tráfico de drogas na região. As interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, revelaram diversas conversas do apelante com usuários e com seu fornecedor, identificado como Luiz Tiago de Souza Filho, vulgo "Luizinho".

Em trechos específicos dessas interceptações, destacados no ID. 60040209, demonstra-se a traficância:

Diálogo JULIO X LUIZINHO: FICOU DUAS DE 25
PRA
PEGAR DE TARDE. O CARA TA VIRANDO PASTA, PENEROU, DEIXOU SECAR NO SOL, TA EMPEDRANDO, OS CARAS ESTAO RECLAMANDO DO
NEGOCIO
. JULIO ESTA INDO
AMANHA
PARA PEDRA (PEDRA PRETA);

Diálogo LUIZINHO X JULIO: JULIO DIZ QUE ESTÁ NA CIDADE(PEDRA), E FALAM EM UMA TROCA, JULIO DIZ QUE ELIAS QUER O BARATO DELE PARA AMANHÃ É
PRA
DEIXAR PRONTO, E MARCARAM DE SE ENCONTRAR BEM CEDO. JULIO DIZ QUE EM ITIQURA É TUDO RASTREADO.

Ademais, os relatórios de interceptações telefônicas revelaram inúmeras conversas entre o apelante e usuários, bem como entre este e seu fornecedor, evidenciando a mercancia ilícita. Nesse sentido, destaca-se trecho do Relatório Final de Análise nº 009/2015 – NI Rondonópolis – Operação “Cala Boca - ITI” (ID 295037889):

Diante do exposto essa Equipe de Análise constatou a existência de uma associação criminosa formada com o fim de praticar os crimes de tráfico de drogas. envolvendo as cidades de Pedra Preta e Itiquira, tendo integrantes nas duas cidades, sendo eles JULIO CESAR DA SILVA, sua companheira
GENIClÉIA
. identificada nos áudios como
ClÉIA
e ELIAS, sendo que a venda e distribuição de entorpecente é realizada através da modalidade "disque drogas", na qual a encomenda é feita via telefone e a entrega em domicílio.
(...)

Os diálogos transcritos nos autos evidenciam
não apenas a aquisição de drogas para revenda, como também reclamações acerca da qualidade do produto, elementos típicos de uma relação comercial.

Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n
º
11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal.
Nesse sentido, o Enunciado Criminal nº 7 d
a TCCR
que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Assim, para a configuração do delito, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, como "guardar", "ter em depósito" ou "trazer consigo", sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida quando as demais circunstâncias indicam a mercancia.

No que tange à quantidade de droga apreendida (1,203g de maconha), esta não descaracteriza o delito de tráfico, porquanto compatível com a prática conhecida como “tráfico formiguinha”, em que o traficante mantém consigo pequenas porções de entorpecente, a fim de evitar flagrantes com grandes quantidades e, assim, dificultar sua responsabilização penal.

Ainda, o
modus operandi
adotado — venda por telefone com entrega em domicílio — justifica a inexistência de grandes quantidades de droga na residência do apelante, o qual mantinha apenas o necessário para o atendimento de pedidos imediatos. Tal conduta revela estratégia deliberada para dificultar a atuação policial e obstruir provas da atividade ilícita.

Por fim, conforme destacado pelo investigador Willian de Souza Costa (ID 295038428), o apelante exercia papel de liderança no grupo criminoso, sendo responsável pela coordenação das ações, pelo recebimento e distribuição dos entorpecentes aos pontos de venda. Sua companheira, por sua vez, incumbia-se da contabilidade e das entregas na sua ausência:

(...)
Teve momentos que ele vendia na própria residência, que o pessoal ia retirar lá, alguns usuários pequenos assim e teve momentos que a gente
presenciou ele
fazendo as entregas. (...)
Sim, muita gente, entrava, saia, entrava, saia, muito rápido. (...) Pelas investigações que a gente fez, pelas entregas, pelos relatos de usuários, por essas outras coisas que foram relacionadas ao Inquérito. (...) O monitoramento dos veículos, a movimentação. (...)
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento a caso
análogo
,
se

posicionou
no seguinte sentido:

(...)

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro e visualização de ato de comércio]afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento [11 porções pequenas guardadas embaixo de um bag no fundo da casa] e a apreensão de dinheiro em espécie “escondidos” em vários locais da moradia [máquina de lavar, guarda roupa e “outros recipientes”] permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT,
Ap
0043332-15.2017 .8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021 .8.11.0005), isso porque a conduta do apelante [vender porção individual de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT,
Ap
nº 54845/2016;
Ap
nº 130333/2016).

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais militares, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP
N .U
0002935-50.2013.8.11 .0042 - Relator.: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019
) .
E mais: (AP, N.U 1001275-11.2021.8 .11.0046, Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8 .2023).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de
Oliveira .
WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista
Latinoam

Psicopat
Fund., São Paulo,
v .
11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).
“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente” (TJMT,
Ap
nº 0000848-20 .2019.8.11.0040).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0020073-43.2019.8.11 .0002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024)
.

Ademais, O
Enunciado Criminal n° 3 da TCCR
é pacífico no sentido de que
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Mesmo que o apelante fosse usuário de drogas - o que não restou comprovado nos autos - tal circunstância não afastaria a caracterização do crime de tráfico, diante das provas contundentes de que ele comercializava entorpecentes.

No caso dos autos, restou demonstrado que o apelante mantinha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia, o que configura o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, a confirmação da prática do delito de tráfico de drogas impede a desclassificação pretendida. É esse o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 1. Em face dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam que
o Apelante foi preso em local comumente conhecido pela venda de entorpecentes e que realizava o tráfico tipo “formiguinha”, é impossível acolher o pedido de absolvição ou mesmo a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, uma vez, que o vício não afasta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
, entendimento que se encontra em conformidade com o Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT . 2. Não se aplica a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando não se constata a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal, e diante das evidências de que o apelante se dedica a atividades criminosas, fazendo do crime o seu “meio de vida”. (TJ-MT - APR: 00276869120198110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023).

Diante do robusto conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo injustificável o pedido de absolvição ou desclassificação, uma vez que as provas são coerentes, seguras e demonstram, de forma cabal, a responsabilidade penal do agente.

Assim, ante a inequívoca comprovação da materialidade, da autoria e da finalidade mercantil da conduta, resta prejudicado o pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto já plenamente caracterizado o crime de tráfico de drogas.

A
.2.
Do crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei 11.343/06):

A defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico, argumentando que a mera convivência entre o réu e sua companheira não caracterizaria o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. Pleiteia, assim, a absolvição por este crime.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório, verifica-se que o pleito defensivo não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, caracteriza-se pela reunião estável e permanente de duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34 da mesma lei. Trata-se de delito autônomo, que independe da efetiva prática dos crimes-fim, bastando a comprovação do vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas entre os agentes, voltado especificamente para a prática do tráfico de drogas.

Para a configuração do delito, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) pluralidade de agentes (duas ou mais pessoas); (
ii
) estabilidade e permanência do vínculo associativo; (
iii
) finalidade específica de praticar os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/06; e (
iv
) dolo específico de se associar para a prática desses crimes.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Relatório de investigação (ID
.
60039333),
B
oletins de
O
corrências (
ID
.
60039333
ID.
60039340),
R
elatório de
B
usca e
A
preensão
D
omiciliar (ID
.
60039340),
R
elatório de
I
nvestigação (ID
.
60040192)
,
R
elatório de
I
nvestigação (ID
.
60040198)
,
R
elatório
P
arcial de
A
nálise n° 009/2015 - operação "Cala-Boca-ITI" (
ID
.
60040200
ID.
60040203
ID.
60040209)
.

A autoria, por sua vez, também é inequívoca.

Para a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, é necessária a demonstração da existência de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com a finalidade específica de praticar os crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e §1º, e 34 da mesma lei.

No caso em tela, restou demonstrado que o apelante Júlio César da Silva e sua companheira
Genicléia
Sanches da Silva associaram-se de maneira estável e permanente para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com divisão de tarefas bem definida e estrutura organizada.

Os depoimentos colhidos
, conforme anteriormente
transcritos
, notadamente os dos policiais que participaram da investigação, relataram com precisão a existência da associação criminosa, bem como a divisão de tarefas entre seus integrantes.

Ademais, os relatórios de interceptações telefônicas revelaram inúmeras conversas entre o apelante, sua companheira e outros integrantes do grupo criminoso, demonstrando a estabilidade e permanência do vínculo associativo. Nesse sentido, destaca-se trecho do Relatório Final de Análise nº 009/2015 – NI Rondonópolis – Operação "Cala Boca - ITI"

(ID 295037889):

Diante do exposto essa Equipe de Análise constatou a existência de uma associação criminosa formada com o fim de praticar os crimes de tráfico de drogas. envolvendo as cidades de Pedra Preta e Itiquira, tendo integrantes nas duas cidades, sendo eles JULIO CESAR DA SILVA, sua companheira
GENIClÉIA
. identificada nos áudios como
ClÉIA
e ELIAS, sendo que a venda e distribuição de entorpecente é realizada através da modalidade "disque drogas", na qual a encomenda é feita via telefone e a entrega em domicílio. (...)
.

Outro trecho relevante é encontrado no Relatório de Investigação
(ID. 295037885)
:

(...) No decorrer das investigações conseguimos levantar que as pessoas de JÚLIO CÉSAR DA SILVA e sua esposa GENICLÉIA SANCHES DA SILVA, vulgo "Cléia", utilizam-se dos aparelhos telefônicos de números 66-9687-2866, 66-9690-9600 e 66-9659-8691 para manter contato com "LUIZINHO" no telefone 66-9640-1044 todos da operadora Vivo, bem como para adquirir o entorpecente e posteriormente comercializar em Itiquira por meio do "disque drogas".

As investigações indicam que devido ao fato de JÚLIO CÉSAR já ter sido preso pelo crime de tráfico de "drogas", o qual tornou-se um alvo difícil de ser preso, não sendo possível prendê-lo durante esses quinze dias de interceptação telefônica dos seus aparelhos.

Durante o período de interceptação telefônica com redirecionamento de chamadas com o sistema
SIGA ME
dos aparelhos telefônicos de JÚLIO CÉSAR DA SILVA e sua esposa GENICLÉIA SANCHES DA SILVA acompanhamos inúmeras ligações telefônicas, tornando bem claro que as pessoas mencionadas estão traficando nesta cidade.

Entre tantas ligações feitas e recebidas por eles nesse período de 15 dias de interceptação telefônica podemos mencionar algumas.

No dia 18/07/2015 às 17:39 horas um homem não identificado liga para Júlio, em seguida Júlio pergunta um real
dois real
, ou seja, uma parada ou duas paradas, usa o código real, havendo fortes suspeitas de que se tratava de uma encomenda de entorpecente. (...)
.

Essa divisão de tarefas, somada à estabilidade temporal da associação (que perdurou pelo menos de junho a agosto de 2015, conforme a denúncia), evidencia a existência de uma v
erdadeira
societas sceleris
, com estrutura organizada e voltada especificamente para a prática do tráfico de drogas.

A estabilidade e permanência do vínculo associativo, elementos essenciais para a configuração do crime de associação para o tráfico, estão amplamente demonstradas nos autos. As investigações policiais, que duraram meses, revelaram que o apelante e sua companheira atuavam de forma coordenada e contínua na comercialização de entorpecentes, com divisão de tarefas bem definida e contatos frequentes com fornecedores e outros integrantes do grupo criminoso.

As interceptações telefônicas evidenciam que não se tratava de um evento isolado
ou ocasional, mas de uma associação estável e permanente, com negociações frequentes e estrutura organizada para a prática do tráfico de drogas.

Ademais, o fato de o apelante ter se mudado para Itiquira
,
especificamente com o propósito de comercializar entorpecentes, conforme relatado pelos policiais, demonstra o caráter premeditado e duradouro da
associação criminosa.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça
em caso
análogo
,
se posicionou no seguinte sentido:

(...)
1.
O crime de associação para o tráfico
(
a
rt
. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma a
s
sociaç
ão
passageira e eventual.

(...)
3. "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico."
(
Ag
Rg
no
s
ED
cl
no HC n. 775.632/PA, relator Ministro Rogeri
o
Schiet
ti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023
,
D
Je
de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ
-
Ag
Rg
no HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação
:
D
Je
16/11/2023)
.

Diante do exposto, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, praticado pelo apelante Júlio César da Silva em conjunto com sua companheira
Genicléia
Sanches da Silva e outros integrantes do grupo criminoso.

Os elementos probatórios colhidos durante a investigação e instrução processual evidenciam a existência de uma associação estável e permanente, com divisão de tarefas bem definida e estrutura organizada, voltada especificamente para a prática do tráfico de drogas nas cidades de Itiquira e Pedra Preta.

Portanto, a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico deve ser mantida, por estar em consonância com o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

I
II.
DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, tal pretensão
não merece acolhimento.

A dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau observou rigorosamente os critérios legais estabelecidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, individualizando adequadamente a sanção penal conforme as particularidades do caso concreto.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante analisou detalhadamente cada uma das circunstâncias judiciais, valorando negativamente apenas o
s antecedentes criminais do apelante
, em razão da existência de execução penal anterior (autos nº 0000379-04.2014.8.11.0022), pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com sentença transitada em julgado em 07/03/2013, portanto, anterior aos fatos em apuração.

Diante dessa circunstância judicial desfavorável, o juízo fixou a pena-base em patamar moderadamente superior ao mínimo legal, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo previsto para cada delito, resultando em:

Para o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06): pena-base de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, partindo do mínimo legal de 05 anos;

Para o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06): pena-base de 03 anos e 06 meses de reclusão e 817 dias-multa, partindo do mínimo legal de 03 anos.

Importante ressaltar que a existência de
uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para afastar
a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme pacífico entendimento jurisprudencial:

Não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal diante da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes do apenado.

(N.U 1000542-74.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021).

Ademais, a valoração negativa dos
antecedentes criminais
foi devidamente fundamentada, com indicação precisa do processo anterior, da data do trânsito em julgado e do delito praticado, demonstrando a reiteração criminosa específica do apelante na mesma modalidade delitiva, o que justifica maior reprovabilidade de sua conduta.

Destaca-se que, embora o magistrado tenha considerado os maus antecedentes para a exasperação da pena-base, não aplicou a agravante da reincidência específica, o que denota proporcionalidade e razoabilidade na fixação da reprimenda.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado corretamente verificou
a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes
, mantendo inalteradas as penas intermediárias.

Na terceira fase, não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena,
resultando nas penas definitivas de: Para o crime previsto no
artigo 33 da Lei n° 11.343/06: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
; para o crime previsto no
artigo 35 da Lei n° 11.343/06: 03 anos e 06 meses de reclusão e 817 dias-multa.

Portanto, a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
mostra-se irretocável, tendo sido observados todos os parâmetros legais e constitucionais para a individualização da pena, não havendo excesso ou desproporcionalidade que justifique sua reforma.

I
V. DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

No que concerne ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tal pretensão não comporta acolhimento, por encontrar óbices intransponíveis tanto na legislação quanto na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Primeiramente, cumpre destacar que o artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos cumulativos para a concessão do benefício da substituição, dispondo expressamente:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena total de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material. Tal
quantum
de pena, por si só, já ultrapassa em mais do dobro o limite máximo de 4 (quatro) anos estabelecido no inciso I do artigo 44 do Código Penal, inviabilizando, de plano, a substituição pretendida
.

Co
nforme restou demonstrado nos autos, o apelante possui condenação anterior transitada em julgado em 07/03/2013, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na Comarca de Sonora/MS (executivo de pena nº 0000379-04.2014.8.11.0022), o que configura reincidência
específica
, considerando que os fatos em apuração neste processo ocorreram em 2015. Tal circunstância afasta a possibilidade de substituição também pelo não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

(...) 7. Mantida a condenação do réu pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei
n .
11.343/2006.8. Mantido o quantum da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, em razão do reconhecimento do concurso material, é incabível a fixação de regime menos gravoso, nos termos do que dispõe o
art
. 33, § 2º, a, do Código Penal.9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena fixada supera o limite previsto no art. 44, I, do Código Penal .10. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 588592 RJ 2020/0140098-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2020).

A
lém do não preenchimento dos requisitos objetivos (
quantum
de pena
e reincidência)
, também não estão presentes os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, uma vez que as circunstâncias do crime e
os antecedentes
do apelante indicam que a substituição não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Ademais,
o apelante integrava associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, atuando de forma estável e permanente na comercialização de entorpecentes, inclusive utilizando-se do sistema "disque-drogas" para facilitar a prática delitiva. Tais circunstâncias revelam maior reprovabilidade da conduta e indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não seria suficiente para a prevenção e repressão dos delitos praticados.

Nesse contexto, o regime inicial fechado fixado pelo juízo sentenciante mostra-se adequado e proporcional, em estrita observância ao disposto no artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, que determina o regime fechado para condenações superiores a 8 (oito) anos, como é o caso dos autos.

Portanto, diante do não preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como considerando a gravidade concreta dos delitos praticados e a
reincidência específica
do apelante, impõe-se a manutenção da sentença no ponto, com o consequente desprovimento do recurso neste aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025